Tribunal: STF
Processo: HC 51565
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-11-09
Data de publicação: 1973-11-09

Ementa:
CRIMES DE ROUBO, RESISTENCIA E LESÕES CORPORAIS GRAVES. CONDENAÇÃO.
REVISÃO CRIMINAL DESATENDIDA.
II. HABEAS CORPUS VISANDO O RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DAS
INFRAÇÕES, COM REDUÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. MOTIVAÇÃO.
III. WRIT INDEFERIDO.